Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705436-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA QUEIROZ MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GARDEN VILLAGE D E C I S Ã O Concedida a liminar pelo Exmo. Des. João Egmont (ID 23485531), em plantão regular, que se alinha ao entendimento desta Relatoria, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora